Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-84.2005.8.11.0105
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000856-84.2005.8.11.0105
Recorrentes: Nerci Rigon e outros
Recorrida: Agropecuária Selle Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nerci Rigon e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado (id 51757995).
Os recorrentes pugnaram pela reconsideração da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo (id 112401982), ao argumento de que “demostraram de forma ampla, robusta e satisfatória os requisitos autorizadores da medida pleiteada, ou seja, a plausibilidade do recurso especial, posto que a decisão de piso foi teratológica e o perigo na demora da prestação jurisdicional com lesão grave e de difícil reparação”.
Afirmam que “o cumprimento provisório do acórdão recorrido, que inquestionavelmente, viola um dos pilares dos direitos dos Recorrentes e de todo cidadão, ou seja, O DIREITO À AMPLA DEFESA, causará danos irreparáveis e irreversíveis”.
É o relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos expendidos pelos recorrentes, conforme consignado na decisão id 109633987, não se vislumbra a possibilidade de o acórdão recorrido causar à parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, pois a execução provisória do julgado, por si só, não constitui, isoladamente, a urgência da prestação jurisdicional exigida para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, haja vista que esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos às partes, nos termos das rígidas regras dos arts. 520 e 521 do CPC. Ademais, sequer houve comprovação da alegada expedição de mandado de imissão na posse.
Assim, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Ante o exposto, indefiro o pleito de reconsideração id 112401982, mantendo, assim, o indeferimento da concessão de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.